Tribunal: STF
Processo: ARE 1484314
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TERRENO DE MARINHA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO INICIAL DIVERSO. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta pela KFF INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (Evento 51) nos autos da ação ajuizada em face da INTERUNION CAPITALIZACAO S/A - EM LIQUIDACAO e da UNIÃO FEDERAL, em que a autora objetiva, em síntese, a outorga da escritura definitiva do imóvel denominado Ilha Comprida, localizado no 2º Distrito do Município de Angra dos Reis/RJ, com a retirada do bem do balanço patrimonial da Interunion Capitalização S/A, ou a adjudicação compulsória do imóvel caso a obrigação não seja cumprida no prazo estabelecido.



    2. A propriedade da União sobre os terrenos de marinha e seus acrescidos é atestada não por mero registro cartorial, mas sim por disposição constitucional prevista, expressamente, no art. 20, inciso VII, da CR/88. Daí o descabimento da exigência de termo de identificação e do respectivo registro no Cartório de Registro de Imóveis para efeito de reconhecimento da propriedade pública sobre tais bens.



    3. Além disso, a inoponibilidade dos títulos de domínio de terrenos de marinha à União, restou chancelada pelo enunciado da Súmula 496/STJ, que dispõe que "Os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha não são oponíveis à União”. Conclusão lógica porque, sendo o procedimento de demarcação dos terrenos de marinha delineado no DL 9.760/46, infere-se que o ato de demarcação é meramente declaratório, não sendo possível que o título de propriedade dos autores seja oponível à União. Sendo tal título insubsistente, a teor do que dispõe o artigo 198, do DL 9.760/46.



    4. É inequívoca a propriedade da União sobre o imóvel descrito na inicial, de modo que a adjudicação compulsória da propriedade não pode ser deferida à um particular. Com efeito, não é possível, no âmbito deste processo, determinar a transferência da propriedade entre as partes. Assim, nos termos dos artigos 141 e 492 do CPC, o juiz decidirá a lide nos limites propostos pelas partes, não cabendo proferir sentença de natureza diversa, ou que preste tutela de direito distinta da pedida.



    5. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 20, incisos IV e VII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente